Tribunal: TCU
Processo: 004.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Israel Odílio da Mata e o Município de Campo Alegre do Fidalgo (PI) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados e que tinham por objeto a Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor do Município de Campo Alegre do Fidalgo - PI e de Israel Odílio da Mata, Prefeito no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de gestor dos recursos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00122/2013, firmado entre o Fundação Nacional de Saúde e o aludido município, cujo objeto foi o instrumento descrito como " Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares "., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Israel Odilio da Mata; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Israel Odilio da Mata, dando-lhe quitação plena; 9.3. restituir os autos à AudTCE para que realize a citação do Município de Campo Alegre do Fidalgo, Estado do Piauí, na forma proposta pela instrução à peça 148, com o ajuste de valor proposto pelo Ministério Público junto ao TCU, no parecer à peça 151; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.